Tribunal: TJMT
Processo: 1032136-24.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032136-24.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LOURIVAL ALVES DORNELA - CPF: 028.104.841-04 (APELADO), JULIGREISO REIS LINO - CPF: 913.500.341-34 (ADVOGADO), VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS - CPF: 036.173.061-60 (APELANTE), VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS - CPF: 036.173.061-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA.
CONCESSÃO DA
JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
DEMONSTRADA
. CERCEAMENTO DE DEFESA
E
ILEGITIMIDADE
PASSIVA NÃO CONFIGURADOS.
PRESCRIÇÃO
AFASTADA
. AGIOTAGEM
NÃO CARACTERIZADA
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a Ação Monitória,
reconhecendo a existência de
título ex
ecutivo judicial no valor de R$
20.330,00,
decorrente de
cheque devolvido por insuficiência de fundos. O apelante alega
sua
ilegitimidade passiva, prescrição da dívida, prática de agiotagem e cerceamento de defesa
, em razão do
indeferimento
da produção de prova
oral e
da realização de
audiência de instrução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar
se o apelante
detém
legitimidade para figurar no polo
passivo
da Ação Monitória; se a
pretensão
está prescrita, considerando a
data de
emissão do cheque e
d
a propositura da
demanda
; se
está evidenciada a
prática de agiotagem
, de modo a comprometer
a exigibilidade do título; e se houve cerceamento de defesa
em virtude do
indeferimento da produção de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O apelante,
na condição de
emitente do cheque, é parte legítima para
integrar o
polo passivo da Ação Monitória,
conforme dispõe o artigo 47, I, da Lei n.
7.357/85.

4.

A alegação de prescrição do cheque
é infundada,
uma vez que a Ação
foi ajuizada dentro

do
prazo
quinquenal
previsto para a cobrança (Súmula 503 do STJ).
Dessa forma, não se configura a perda do direito de ação até a data do seu ajuizamento.

5.

A suposta agiotagem não foi comprovada. O
apelante
não se desincumbiu do ônus probatório imposto no inciso II do artigo 373
do CPC
.

6.

O indeferimento da produção de provas, incluindo a oral, não
caracteriza
cerceamento de defesa,
pois
não foi
demonstrado
prejuízo concreto decorrente da decisão judicial
. A instrução probatória foi considerada desnecessária para o julgamento antecipado da lide.

7.

É devida a
concessão da justiça gratuita
, diante da inexistência

de elementos que
infirmem a alegada
hipossuficiência financeira do apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido
, apenas
para conceder ao apelante o benefício da justiça gratuita.

Tese de julgamento
:

O apelante, emitente do cheque, possui legitimidade para figurar no polo
passivo
da Ação Monitória.

A prescr
ição da dívida não se configura quando
a Ação Monitória
é
proposta dentro do prazo legal de cinco anos.

A
não comprovação da
suposta
prática de
agiotagem
impede a exclusão da
exigibilidade do título
com base nessa arguição.

O indeferimento de produção de provas não caracteriza cerceamento de defesa

quando
não
há demonstração de

prejuízo concreto e a lide
pode ser resolvida
com os elementos
já
constantes no
processo
.

R E L A T Ó R I O

Apelação
Cível
em
Ação Monitória
cuja sentença foi proferida nestes
termos:

“
Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas
a
baila e capazes a influir à conclusão,
JULGO PROCEDENTE
a presente

AÇÃO MONITÓRIA
, com fulcro no artigo 487, I c/c Artigo 701 §2o do CPC, razão
porque
,
CONSTITUO
de pleno direito os títulos executivos judiciais, no valor líquido de R$ 20.330,00, atualizado pela SELIC, que abrange juros e correção da data prevista para pagamento.

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso,
CONDENO
ainda o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2o, do CPC.

O

apelante
pede
a concessão da
justiça gratuita.

Alega
que
houve
cerceamento de defesa
na
primeira instância
,
em razão do indeferimento da

produção de prova oral
e
d
a
realização de audiência de instrução e julgamento
,
o que impediu a demonstração de que a dívida em questão
não é de sua responsabilidade
, mas
sim
de
seu genitor
,
em sociedade com o
apelado
.

Aduz
que
nos Embargos Monitórios pleiteou
expressamente
a
designação
da referida
audiência
, e destaca tratar-se de
controvérsia
de natureza eminentemente
fática,
portanto seria
nulo o
decisum

prolatado
sem a devida instrução probatória.

Argui sua i
legitimidade passiva
, pois o cheque de R$20.330,00
, objeto da lide, foi emitido

com a finalidade de seu genitor, juntamente com o apelado, obter o
empréstimo
junto a um

agiota (empresa de
factoring
),
sem que tenha havido qualquer proveito econômico por parte dele, apelante.

Sustenta
que, conforme art. 206, §3o, VIII do Código Civil, e art. 61 da Lei n. 7.357/85, o cheque está prescrito
,
uma vez que já teriam se
esgotado
os prazos tanto para o ajuizamento da Ação de Execução quanto para a Ação de Enriquecimento sem C
ausa.

Busca
o
acolhimento da preliminar de nulidade
da sentença
por cerceamen
to de defesa, com a consequente
reabertura da
fase instrutória, para viabilizar a produção das provas requeridas.

Subsidiariamente,
pleiteia

a
improcedência da demanda
.

O
apelado
, embora regularmente intimado,
não apresentou contrarrazões

(
Id 273583889
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

JUSTIÇA GRATUITA

O CPC estabelece no art. 98 que
“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”
.

E no §2o do art. 99 dispõe que o
benefício
só poderá ser indeferido se estiver evidenciada a falta dos pressupostos legais para a concessão.

No caso concreto,

não há
nenhum elemento que infirme a precariedade financeira alegada, o que autoriza
o deferimento.

Porém
, conforme entendimento do STJ, a concessão alcança apenas os atos processuais relacionados ao momento do pedido ou posteriores (efeitos
ex
nunc
).

Para ilustrar:

“
Além disso, embora a parte possa fazer o pedido a qualquer tempo, tendo como justificativa sua condição econômico-financeira, segundo o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a concessão do benefício somente produzirá efeitos
ex
nunc, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.724.775/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 25/10/2021,
DJe
28/10/2021; e
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.704.464/SP, minha relatoria, Quarta Turma, j. 9/8/2021,
DJe
13/8/2021
”.
(STJ,
AgInt
no
AREsp
. 2339733 RS 2023/0123911-5, relator ministro
Antonio
Carlos Ferreira,
j.
21-8-2023, Quarta Turma,
DJe
28-8-2023).

Posto isso
,
defiro o benefício
da gratuidade
.

MÉRITO

O apelado ajuizou a presente A
ção
alegando ser
credor do apelante da quantia de R$20.330,00,
representada por cheque atualmente
prescrito.

Argumenta que
,
ao
apresentá
-lo à

compensação
em 30-11-2018, foi devolvido
por insuficiência de fundos (
alín
ea 11).

Ressalta que, apesar de diversas
tentativas de
composição
amigável, não obteve êxito, o que motivou a
propositura da
demanda.

O
J
uízo de origem julgou procedente a lide, reconhecendo a constituição, de pleno direito, de
t
ítulo executivo judicial
no
valor
de R$20.330,00, atualizado pela
taxa SELIC -
que
engloba
juros e correção
desde a
data prevista para
o
pagamento
-
,
além de determinar que o réu
arcasse
com as
custas

processuais e
os honorários advocatícios, arbitrados
em 10% sobre o
montante
da condenação.

O
apelante
afirma, em síntese, sua
i
legitimidade passiva, a prática de agiotagem e a prescrição do cheque.

Quanto
à ilegitimidade
para figurar no polo passivo
uma vez que não teria nenhuma relação jurídica
com o crédito cobrado, verifica-se que ele
é o emitente do cheque,
o que o torna responsável
pelo
adimplemento da obrigação,
consoante
artigo 47, I, da Lei n. 7.357/85.

Nesse sentido
:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO MONITÓRIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ARGUIÇÃO DO RÉU EMITENTE DO CHEQUE EM QUESTÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – ARTIGO 47, I, DA LEI N. 7.357/85 – PRELIMINAR REJEITADA – TÍTULO DE
CRÉDITO PRESCRITO – ALEGAÇÃO DOS DEMAIS RÉUS AFASTADA – LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE EVIDENCIADAS – AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 700 DO CPC –
RECURSOS NÃO PROVIDOS.

O emitente do cheque é parte legítima para figurar no polo passivo da Ação Monitória.

Se o réu não se desincumbiu do ônus descrito no inciso II do art. 373 do CPC, impõe-se a constituição do título executivo, na forma do art. 700 do CPC
”.
(
TJMT,
N.U 1022032-46.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado,
j.
5
-6-
2024, D
JE
6
-6-
2024)
.

A Súmula n. 503 do STJ enuncia que

“O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data
de emissão estampada na cártula
”
.

No caso em análise, o título foi
emitido em 29-11-2018
, de modo que
o prazo prescricional findaria
em 29-11-2023
. No entanto, como a
Ação foi ajuizada em
24-
8-2023,
hão

se configurou a
prescrição quinquenal.

De qualquer forma, ainda que
se admita o transcurso
do prazo,
tal circunstância não alteraria o desfecho da presente
demanda
,
visto que
permanece
juridicamente viável o ajuizamento de Ação Monitória para a cobrança
do débito, ainda que prescrita a
pretensão executiva
.

Sobre a matéria:

“
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUES – DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA INSTRUIR A DEMANDA – ARTIGO 700 DO CPC – PRESCRIÇÃO - PREJUDICIAL REJEITADA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE PRÁTICA DE AGIOTAGEM - RECONHECIMENTO DA EMISSÃO DE TÍTULOS A
TERCEIROS - PROPOSIÇÕES INCONCILIÁVEIS - PAGAMENTO - NÃO COMPROVAÇÃO – MONITÓRIA PROCEDENTE - CONVERSÃO DA DÍVIDA EM MANDADO EXECUTIVO – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Proposta a demanda no prazo de cinco anos previstos pela lei cambial, a Ação Monitória não está prescrita.

A juntada de cheques é documento suficiente para instruir Ação Monitória, que é procedente se as arguições do réu de ausência de existência de relação jurídica, agiotagem e pagamento não foram comprovadas.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC)
”.
(
TJMT,
N.U 1001624-82.2019.8.11.0046, Quarta Câmara de Direito Privado,
j.
10
-4-
2024, DJE 12
-4-
2024)
.

No que concerne à suposta prática de
agiotagem,
o réu
não
anexou
nenhum documento
apto a corroborar tal afirmação, encargo probatório que lhe incumbia
(art. 373, II, do CPC).

Quanto à
exigibilidade
do título, o art. 700 do CPC dispõe que a Ação Monitória pode ser proposta por quem possuir prova escrita
desprovida de força executiva.

Esse
requisito foi
plenamente observado
,
uma vez que o cheque
juntado aos autos configura título
de crédito
representativo de
obrigação
pecuniária líquida e certa
.

Para ilustrar
:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CHEQUE AO PORTADOR. CIRCULAÇÃO. DISCUSSÃO DE CAUSA DEBENDI. IMPOSSIBILIDADE. AGIOTAGEM. NÃO COMPROVAÇÃO. ALTERAÇÃO DO
CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A Corte de origem, analisando os elementos de prova constantes nos autos, concluiu que o cheque em questão circulou por mera tradição, pois inexistia indicação expressa do beneficiário, o que afasta a necessidade de endosso, e que não ficou demonstrada a prática de agiotagem por parte do recorrido. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas pela Corte de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada pela Súmula 7/STJ.

2. Agravo interno a que se nega provimento
”.
(
AgInt
no
AREsp
n. 941.068/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/2/2017,
DJe
de 16/2/2017)
.

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE CHEQUE PRESCRITO. LEGITIMIDADE ATIVA DO PORTADOR. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS MONITÓRIOS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios, constituindo em título executivo judicial a dívida no valor de R$ 39.046,00, originada de cheque prescrito emitido por terceiro, corrigido monetariamente pelo INPC desde a emissão e acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação. O apelante alega nulidade da sentença por falta de fundamentação e ilegitimidade ativa do portador por ausência de endosso na cártula, bem como
afirma
que o cheque decorre de prática de agiotagem, sem comprovação do suposto serviço realizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (
ii
) estabelecer se o portador do cheque possui legitimidade ativa para propor a ação monitória sem endosso; (
iii
) determinar se há comprovação de prática de agiotagem ou inexistência do débito para afastar a exigibilidade do título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de origem fundamenta adequadamente a decisão, ainda que de forma sucinta, cumprindo o disposto no art. 489, §1o, do CPC, e no art. 93, IX, da CF, motivo pelo qual rejeita-se a preliminar de nulidade.

Conforme art. 8o, III, parágrafo único, da Lei 7.357/1985, o portador de cheque ao portador possui legitimidade ativa, independentemente de endosso, não havendo irregularidade no ajuizamento da ação monitória.

A Súmula 531 do STJ dispensa a demonstração do negócio jurídico subjacente em ação monitória baseada em cheque prescrito, cabendo ao emitente o ônus da prova de fato extintivo ou impeditivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual o apelante não se desincumbiu.

Não restando demonstrada a prática de agiotagem ou qualquer irregularidade na emissão e circulação do cheque, a exigibilidade do título permanece inalterada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A sentença fundamentada, ainda que de forma sucinta, não incorre em nulidade se atende aos requisitos do art. 489, §1o, do CPC, e do art. 93, IX, da CF.

O portador de cheque ao portador possui legitimidade ativa para sua cobrança, independentemente de endosso, nos termos do art. 8o, III, da Lei 7.357/1985.

Em ação monitória fundada em cheque prescrito, é dispensável a demonstração da causa debendi, competindo ao réu o ônus de provar fato extintivo, impeditivo ou m
odificativo do direito do autor
(...)”.
(
TJMT,
N.U 1044823-67.2022.8.11.0041
, Quarta Câmara de Direito Privado,
j. 18-12-
2024,
DJE 18-12-
2024)
.

Por fim,
no que tange
ao pedido de produção de prova documental ou oral, compete ao magistrado
avaliar sua pertinência
,
por ser
o destinatário
das provas
(art. 370 do CPC
), conforme os
princípios do livre convencimento motivado e da persuasão racional.

E o indeferimento não caracteriza cerceamento de defesa se
não há demonstração de prejuízo
concreto
decorrente da
decisão e se os elementos constantes
do processo

são suficientes para o
julgamento antecipado.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À
MONITÓRIA
–
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
NÃO CONFIGURADO – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – QUESTÃO DE DIREITO – PRELIMINAR REJEITADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – EXCESSO NÃO DEMONSTRADO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se não demonstrada a necessidade da prova requerida, não fica configurado o
cerceamento
de
defesa
.

A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ)
”.
(
TJMT,
N.U 1006629-
54.2020.8.11.0045, Quarta Câmara de Direito Privado,
j.

2-10-
2024,
DJE 8-10-
2024)
.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
,

apenas para
deferir
o benefício da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025